Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740397-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M B DO VALLE SERVICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGECAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (antiga MMB DO VALLE EIRELI – EPP) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713190-53.2019.8.07.0001, promovida pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 167429611 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da cobrança indevida das parcelas vincendas ao longo do processo e excesso de execução em razão da aplicação dos juros e multas contratuais. No Agravo de Instrumento interposto, a executada argumenta que foram ilegalmente incluídos na execução valores referentes às prestações vencidas ao longo do processo, majorando sobremaneira o valor inicial da ação, o que caracterizaria excesso de execução, uma vez que a inclusão não teria sido requerida na peça inicial. Alega que há excesso de execução em razão da aplicação dos juros e multas previstos nas escrituras públicas de compra e venda de imóveis em execução e que os juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais devem ser calculados de acordo com a variação da Taxa Selic. Ao final, postulou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito à averbação da penhora na matrícula do imóvel e ao cumprimento do mandado de avaliação dos imóveis, até o julgamento final do presente agravo. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão das parcelas vencidas no decorrer do processo e para determinar a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária determinados no título exequendo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o IDs 51609170 e 51609172. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se é cabível, pela via da exceção de pré-executividade, o reconhecimento de excesso de execução em razão da inclusão das parcelas vencidas no curso do processo e da aplicação dos juros e multa pactuados pelas partes no título exequendo. Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. Em relação aos processos que têm por objeto cumprimento de obrigação de trato sucessivo, o artigo 323 do Código de Processo Civil traça as seguintes diretrizes: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. – grifamos. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a aplicação do referido dispositivo legal ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, consoante a ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019.) – grifo nosso Portanto, não assiste razão ao agravante, uma vez que a inclusão das parcelas inadimplidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. 1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente, nos termos do art. 323 do CPC. 2. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1673599, 07114713120228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC 1. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil. 2. Releva notar que o termo de inclusão de tais parcelas vincendas à condenação não deve ser limitar ao trânsito em julgado, mas "enquanto durar a obrigação", conforme expressão textual do mencionado artigo 323 do Código de Processo Civil. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1611393, 07309010320218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero3: Tratando-se de obrigação com prestações sucessivas, basta que o autor formule pedido para que sejam cumpridas as prestações que já venceram, não sendo a ele necessário expressamente pedir que o réu seja condenado a adimplir as prestações que ainda não venceram, mas que provavelmente vão vencer sem que sejam cumpridas, para que se considerem incluídas no pedido todas as prestações periódicas. Na verdade, quando se dispensa pedido expresso em relação às prestações que ainda não venceram, admite-se por ficção que o autor formulou pedido relativo não só às prestações que já venceram, mas também pedido relativo às prestações que ainda não venceram. O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação. – grifamos. Portanto, considerando que a obrigação discutida na origem é de prestação sucessiva, consistente na compra e venda de imóveis em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais (IDs 34862123 e 34839360 dos autos de origem), a condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data de propositura da ação, devendo igualmente alcançar as obrigações que se vencerem em eventual fase de cumprimento ou execução, caso persista o inadimplemento, até o cumprimento integral da obrigação, a teor do artigo 323 do Código de Processo Civil. Em relação à possibilidade de reconhecimento de excesso de execução em razão da aplicação dos encargos moratórios previamente acordados entre as partes e previstos nas Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas e assinadas no Cartório do 2o Tabelião de Notas e Protesto do Distrito Federal, melhor sorte não assiste ao agravante. Considerando que a exceção de pré-executividade é cabível somente para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, quando houver prova constituída nos autos, não é cabível, por esta via, a discussão acerca das cláusulas que disciplinaram os encargos moratórios ajustados entre as partes, quando da assunção da obrigação, porquanto trata-se de negócio jurídico livremente pactuado e maiores discussões acerca da abusividade de cláusulas demandaria dilação probatória. Por certo, a aplicação dos encargos moratórios previamente ajustados entre as partes não retira a liquidez do título exequendo. É neste sentido mesmo sentido a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO FIXO. INÉPCIA DA INICIAL EM QUE MANEJA O DEVEDOR DEFESA INCIDENTAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS PRESENTES NO CONTRATO QUE APARELHA A EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA PARA DEFESA DO DEVEDOR/EXECUTADO QUANDO NÃO ARGUIDAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. ESTREITOS LIMITES COGNITIVOS NÃO OBSERVADOS PELO EXECUTADO PARA ESSE EXCEPCIONAL INSTRUMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DEDUTÍVEL EM EMBARGOS DE DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade não comportam argumentos a exigirem instrução probatória para sua comprovação ou que não sejam conhecíveis de ofício ou para os quais não haja prova pré-constituída a demonstrar que o processo executivo, porque viciado, deve ser extinto. Assim ocorre tendo em vista se tratar esse instituto de forma excepcional de apresentação de defesa incidental para arguição de matéria de ordem pública. 2. A liquidez decorre da própria natureza do título de crédito extrajudicial, no caso, "contrato de crédito fixo", que, afora ter sido assinado por duas testemunhas, não deixa dúvidas quanto ao seu objeto e sua extensão. Título que ostentando liquidez por reunir todos os elementos necessários à apuração da quantia exata da dívida, bem como atendendo aos requisitos de certeza e exigibilidade, está apto a aparelhar a pretensão executiva. Valor total da dívida, forma de pagamento, número de prestações mensais, taxa de juros e encargos moratórios devidamente explicitados. 3. Preenchidas as exigências do artigo 798 do Código de Processo Civil, não há que se falar em falta de exigibilidade, por ausência de liquidez. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1677496, 07375452820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim, em uma análise sumária, em relação às parcelas vincendas, estas devem ser incluídas em qualquer fase do processo, tal como fartamente abordado na presente decisão. No que diz respeito à apuração de eventual abusividade dos juros e multas livremente estipulados entre as partes, demandaria dilação probatória, o que se mostra incabível em sede de exceção de pré-executividade. Dessa forma, não se observa, no caso, a probabilidade do direito da agravante, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. 4a. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário 1 ao art. 323). Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 10:11:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora